Tribunal: TJDFT
Processo: 0731902-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. SOBRESTAMENTO DO FEITO. CRISE DO PROCESSO, SEGUNDO FELIZ DEFINIÇÃO DE CARNELUTTI. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão a qual suspendeu a execução pelo prazo de 1 (um) ano, na forma do art. 921, III, do CPC, sob fundamento de ausência de bens penhoráveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão consiste em definir a modalidade adequada de suspensão processual na hipótese de penhora no rosto dos autos em processo distinto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A existência de penhora no rosto dos autos afasta a aplicação do art. 921, III, do CPC, pois indica a existência de bens ou direitos do executado potencialmente capazes de satisfazer o crédito.
4. A situação amolda-se à hipótese de sobrestamento do feito até efetivação do crédito penhorado, por depender do julgamento de outra causa, nos termos do art. 921, I c/c art. 313, V, "a", do CPC. 4.1 Outrossim, não podemos perder de vista que a relação processual executiva contém atos sucessivos os quais objetivam satisfazer o credor. Todavia, existem situações que podem sobrestar o curso desses processos expropriatórios, criando situações denominadas pela doutrina de "crise do processo", na feliz expressão de Carnelutti.
5. A penhora no rosto dos autos suspende o prazo da prescrição intercorrente, demonstrando diligência do credor na busca de bens para satisfação do crédito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento provido.
Tese de julgamento: "1. A penhora no rosto dos autos afasta a suspensão por ausência de bens penhoráveis prevista no art. 921, III, do CPC. 2. Cabível o sobrestamento do feito nos termos do art. 921, I c/c art. 313, V, 'a', do CPC até a consolidação do crédito penhorado."
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 313, V, "a", 855, 860, 921, I e III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0712077-62.2022.8.07.0000, Rel. Des. Leila Arlanch, 7a Turma Cível, DJE 24/08/2022; TJDFT, AI 0745506-88.2020.8.07.0000, Rel. Des. Cesar Loyola, 2a Turma Cível, DJE 22/02/2021.